Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil.
2. Apelação não provida. Unânime.